Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA OLX. OFENSA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC).
2. Tendo a parte se limitado a repetir as razões trazidas na contestação para contrapor parte da sentença, nesse ponto há violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que o banco apelante propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.
4. Muito embora ambas as partes tenham sido ludibriadas por estelionatário, vê-se que concorreram para o resultado, seja por negligência ou ingenuidade, afigurando-se a ocorrência de culpa corrente, motivo pelo qual os danos materiais suportados devem ser rateados entre as partes. Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Assim, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o montante desta.
6. Sendo formulado dois pedidos e tendo o apelante sucumbido em um deles, afigura-se a sucumbência recíproca.
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.